Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Número do processo: 0714740-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EMBARGANTES: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. EMBARGADOS: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração de ID 21615565 e 21616628, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator